Tribunal: TJBA
Processo: 0004833-56.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004833-56.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALVES VASCONCELOS

APELADO: CARLOS JORDAO DEPRA

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, AROLDO MOITINHO FERRAZ, ETEVALDO SOUZA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, rejeitando preliminares e reconhecendo a existência de contrato de locação válido e inadimplência do locatário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à análise da alegada copropriedade dos imóveis e à inexistência de relação locatícia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a tese de copropriedade, afastando-a diante da inexistência de provas robustas e do cancelamento da sociedade empresarial alegada.

4. Reconheceu a existência de relação locatícia a partir de contratos registrados e não impugnados, bem como a inadimplência do réu pela ausência de comprovação de pagamento.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Prequestionamento que não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se acolhem embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, Embargos de Declaração 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004833-56.2013.8.05.0110
, em que figuram como apelante LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA e como apelada CARLOS JORDAO DEPRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.